Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-24.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente - Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001108-24.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
UNIMED DE MARÍLIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são embargados
NICOLAS FERREIRA SOARES (MENOR) e ELAINE CRISTINA FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001108-24.2019.8.26.0344/50000
2
VOTO No 51753
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001108-24.2019.8.26.0344/50000
Marília
EMBARGANTE Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
EMBARGADO Nicolas Ferreira Soares (menor representado)

RECURSO Embargos de declaração Omissão e contradição
inexistentes

Pretensão
nitidamente
infringente
-
Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 296/301,
alegando Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico ser ele contraditório
quanto à legalidade da cobrança de coparticipação, estipulada nos termos do artigo 16,
VIII, da Lei 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. Aduziu, ausência de
cobertura contratual do tratamento pretendido pelo embargado por não constar no rol
taxativo de procedimentos da ANS. Sustentou omissão da decisão acerca de jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Tenha-se em mente que “Os Embargos Declaratórios não constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria já decidida" (EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp no 725.166/ES, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 25/10/16).
Frise-se que “A mera irresignação do embargante, em busca de reformar o
vaticínio das instâncias ordinárias, torna inviável o inconformismo da parte, haja vista a
natureza dos embargos de declaração, os quais se prestam a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa”
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.122.806-SP, 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 2/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001108-24.2019.8.26.0344/50000
3
Segundo se nota, os presentes embargos apenas demonstram inconformismo
da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Com efeito, nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o
entendimento da Turma Julgadora, tendo sido ele fruto de reflexão, achando-se
devidamente fundamentado. A intenção da recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o
que se revela desnecessário, bastando a explicitação dos motivos que nortearam o
convencimento do órgão julgador. Vale lembrar que “Não é omisso o acórdão que,
utilizando linguajar técnico, utiliza poucas palavras para expressar sua fundamentação:
"para bom entendedor, meia palavra basta"” (EDREsp. no 232.404 SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Garcia Vieira, em 4/9/01, DJ de 5/11/01,
pág. 82).
Outrossim, conforme expresso no Acórdão e na jurisprudência desta
Câmara, a limitação anual de sessões e a instituição da coparticipação são descabidas no
caso em análise, “pois desvirtuariam o tratamento médico autorizado por tempo
indeterminado” (fls. 300).
Ademais, sabe-se que, “[...] a contradição que enseja essa via recursal é
aquela existente entre proposições constantes da própria decisão judicial embargada, ou
seja, é interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si” (EDcl no
AgRg no AREsp 205.213 MG, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, em 26/5/15, DJe de 11/6/15). Tal difere substancialmente do
que a embargante entende por contradição.
Restou expressamente reconhecida a abusividade da negativa de cobertura
dos procedimentos prescritos para tratamento multiprofissional do embargado, nos termos
da Súmulas 102, do TJSP.
Se isso não bastasse, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos
legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. Tenha-se em mente que
“É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à controvérsia”
(ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em
16/12/16).
Em suma, o Acórdão apreciou em sua inteireza as razões recursais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001108-24.2019.8.26.0344/50000
4
analisou toda a matéria ventilada, de forma suficientemente fundamentada, não se
mostrando omisso, contraditório ou obscuro acerca de tema relevante.
Em suma, rejeitam-se os embargos.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator